Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATENDIMENTO MÉDICO EM OUTRO HOSPITAL DA REDE DA OPERADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS QUE CONFIGUREM PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, qual seja, a condenação da parte requerida em indenizar a requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o ônus de produzir a prova para atestar a equivalência entre os hospitais deveria ser atribuído à recorrida. Alega que é ônus do plano de saúde comunicar o descredenciamento de hospital da rede de cobertura. Relata que ficou mais de 5 (cinco) horas para receber atendimento hospitalar. Argumenta que passou por circunstâncias extrapolam o limite do mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. À vista dos documentos apresentados, resta comprovada a hipossuficiência da parte, motivo pelo qual devem ser deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63026022).
4. Na origem, a parte recorrente alega que é beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida, e que, à época da contratação, diversos hospitais eram credenciados. Ao precisar de atendimento de urgência, a recorrente não conseguiu o atendimento em dois dos hospitais, sendo informada de que haviam sido descredenciados. Aduz que conseguiu atendimento somente em hospital de estrutura inferior aos outros dois, onde permaneceu mais de três horas até receber o diagnóstico de dengue e ser medicada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. A controvérsia consiste em apurar se houve a comunicação do descredenciamento dos hospitais e se a eventual ausência de comunicação gerou danos extrapatrimoniais.
7. Nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98, é facultado aos planos de saúde a substituição de entidades hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência.
8. Da análise dos autos, depreende-se que a operadora do plano de saúde não comprovou a comunicação à recorrente, usuária do serviço. Além disso, como bem ressaltado pela parte recorrente, à parte recorrida deveria ser atribuído o ônus de comprovar que o estabelecimento que atendeu a paciente tinha estrutura equivalente aos que foram descredenciados, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
9. Não obstante, no caso concreto, a atribuição diversa do ônus da prova não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
10. A ausência de comprovação da comunicação de descredenciamento e de disponibilidade de hospital equivalente evidenciam a falha na prestação dos serviços prestados pela parte recorrida. Contudo, sabe-se que o mero descumprimento da norma (dever de comunicação) não é apto a ensejar a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. No caso, o consumidor alegou demora no atendimento médico, que chegou a 5 horas. Contudo, sem olvidar dos aborrecimentos e da seriedade do diagnóstico e tratamento da doença, constata-se que a parte foi efetivamente atendida e medicada em hospital da rede do seu plano de saúde, não demonstrando outros desdobramentos além do tempo de espera.
11. Assim, não tendo a parte recorrida demonstrado minimamente os prejuízos extrapatrimoniais, considerados aqueles que atingem direitos da personalidade além do mero aborrecimento, mostra-se incabível o reconhecimento da ocorrência de danos morais, devendo ser mantida a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.